Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PARTILHA DE BENS. DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MENOS DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔNICO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO PARA CADA CONJUGE. VALOR DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante recolheu o preparo em dobro dentro do prazo estipulado no despacho, motivo pelo qual não há que se falar em recurso deserto.
2. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de a apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que o apelante recebe menos de 03 salários mínimos, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
4. O valor da amortização do financiamento imobiliário, acrescido dos valores pagos de “entrada” no contrato de compra, corresponde ao valor total dos direitos aquisitivos, o que se aproxima do valor da causa lançado na petição inicial e do benefício econômico que a parte autora pretende obter com a demanda.
5. Os diferentes percentuais de composição de renda do casal – para aquisição financiada de imóvel junto ao banco – têm relevância na relação contratual entre o casal e o banco. Para efeito de partilha de bens, entre o casal, os direitos sobre o imóvel devem ser repartidos à metade, em razão da presunção do esforço comum, decorrente do regime da comunhão de bens.
6. Na litigância de má-fé, a parte utiliza de procedimentos escusos para vencer ou prolongar o andamento do processo de forma a procrastinar o deslinde da causa, o que não se verifica no presente caso.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.